Tribunal: STF
Processo: HC 93525
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE
   RELATOR QUE, NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, INDEFERIU PEDIDO DE
   LIMINAR. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. APRECIAÇÃO QUE,
   EM TESE, PODERIA DESATENDER A INTERESSE DO PACIENTE. PREJUÍZO.
   PRECEDENTES.
 I. A superveniência do julgamento de mérito do
   habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça torna
   prejudicado o presente writ, que somente ataca a decisão
   denegatória de liminar.
II. Ausente expressa manifestação do
   impetrante acerca do interesse no prosseguimento do feito,
   eventual manifestação desta Corte sobre o meritum causae, que
   somente veio aos autos a título de informação, pode prejudicar o
   próprio paciente.
III. Prejudicialidade reconhecida.